Tribunal: TJSP
Processo: 2023199-66.2013.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Acordo celebrado entre as partes. Pretensão de que seja cancelada a averbação junto à matrícula de imóvel. Ressalvado o prosseguimento do recurso especial para a anulação da decisão de homologação. Acordo homologado. Medida cautelar incidental prejudicada. Perda de objeto. Extinção por falta de interesse de agir.